Tribunal: TJMT
Processo: 1041101-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041101-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MAURICIO ALVES RATTACASO - CPF: 006.737.141-87 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO
–
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE – INCUMBÊNCIA DA SEGURADORA –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO
– MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do desconto.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre a requerida comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), especialmente se o consumidor demonstra que houve alteração unilateral do contrato.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples
cobrança

indevida
, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano
moral
, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1041101-59.2021.8.11.0041

APELANTE:

SABEMI SEGURADORA S/A

APELADO:

MAURÍCIO ALVES RATTACASO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SABEMI SEGURADORA S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por

MAURÍCIO ALVES RATTACASO
,
q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
(i)
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes;
(ii)
cancelar os descontos efetivados pela requerida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condenou a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante aponta a prejudicial de mérito da prescrição, alegando que os contratos em discussão foram celebrados em 10/12/2007, 31/07/2008, 10/12/2007 e 31/07/2008, e a ação somente foi ajuizada em 2021, ou seja, quando já ultimado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC.

Quanto ao mérito, diz que houve desacerto do
decisum
proferido pelo Magistrado, argumentando, para tanto, que
“a apelada
teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da assinatura dos contratos
, momento em que aprovou, concordou e escolheu a

melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas”
(sic).

Aduz que
“todos os descontos efetuados no contracheque do apelado,
foram válidos e oriundos de contratos devidamente assinados
, razão pela qual, reitera-se, a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, julgando a improcedência
in totum
dos pedidos autorais”
(sic).

Diz que “
restou claro que a assinatura do contrato se assemelha com a do Apelado. Ademais cumpre destacar que a Apelante tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros”
(sic).

Sustenta que “
a sentença merece reparos, uma vez que não houve cobrança indevida, muito menos venda casada. Os descontos foram autorizados por esta e são atinentes ao pagamento da contraprestação devida em decorrência dos contratos pactuados”
(sic).

Discorre que “
ultrapassada a regularidade do contrato, cumpre reforçar que inexistiu má fé da apelante na cobrança, já que existia documento de autorização da cobrança”
(sic).

Afiança que “
deve ser reformada a sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, na eventualidade de assim não ser entendido, o que se admite somente por amor ao debate, que seja realizado na forma simples, bem como no quantum descontado comprovadamente nos autos”
(sic).

Argumenta que “
inexiste qualquer prova de que a Apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral. A Apelada não teve seu nome negativado pela Apelante. Sendo assim, nada justifica uma condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00
” (sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 175606689).

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 175606698).

Preparo recolhido no Id. 175606690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante suscita a prejudicial de mérito da prescrição, alegando que os contratos em discussão foram celebrados em 10/12/2007, 31/07/2008, 10/12/2007 e 31/07/2008, e a ação somente foi ajuizada em 2021, ou seja, quando já transcorrido o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 27 do CDC.

No caso, em se tratando de relação de consumo, aplica-se, de fato, o prazo quinquenal, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ocorre que ainda que seja quinquenal o prazo prescricional, tratando-se a hipótese dos autos de prestações continuadas, o
dies a quo
deve ser o da data do último desconto objeto da lide, que se deu em
janeiro/2022
, de modo que a pretensão da parte autora consequentemente prescreveria somente em 2027, todavia, a ação foi proposta em 2021, de modo que resta hialino que não percorreu o lapso temporal de cinco anos, conforme dicção do CDC.

Logo,
merece ser rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente a pretensão de
MAURÍCIO ALVES RATTACASO
, e condneou a
SABEMI SEGURADORA S/A
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; declarou rescindido o contato e determinou a restituição, na forma dobrada, da integralidade do valor descontado indevidamente, no que pertine ao seguro não contratado, que alega total desconhecimento.

Para tanto, a apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo Magistrado, argumentando que a autora firmou contrato de seguro, por livre e consciente vontade, motivo pelo qual não há falar em restituição dos valores debitados.

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, haja vista que não há demonstração da má-fé do credor, devendo, por isso, ser estipulado apenas na forma simples, bem como aduz que não há provas do prejuízo sofrido, pelo que entende que os danos morais merecem afastamento.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Na presente hipótese, a parte autora pretende rescindir o contrato de previdência privada firmado com a requerida Sabemi, ao argumento de que seu contrato previdência privada foi alterado unilateralmente para contrato de seguro de vida por morte incidental, sendo que não fora notificado acerca da aludida alteração.

Determinada a exibição do contrato de previdência privada e outros documentos pela requerida, esta permaneceu inerte, deixando, inclusive, de apresentar defesa nos autos.

In casu
, o ônus da prova quanto à comprovação de que a contratação se referia a um seguro de vida e não de uma previdência privada, ou de que houve notificação do autor acerca da referida alteração, cabia à seguradora Sabemi. Tal disposição não restou clara e objetiva ao consumidor, hipossuficiente na relação de consumo. Era incumbência da requerida demonstrar que o consumidor estava ciente da alteração contratual, entretanto, quedou-se inerte, ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso dos autos, como bem consignou o juízo primevo,
“o autor não pode ser compelido a permanecer contribuindo para plano de previdência (ou seguro), o qual foi modificado unilateralmente e sem oportunidade de opção. A ré, contudo, não provou que enviou ao segurado notificação formal sobre as alterações do plano contratado”
(sic).

Desse modo, é um dever do fornecedor informar, de maneira clara, as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo, esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais informações, escolher entre contratar ou não.

Logo, considera-se indevida a cobrança, haja vista o requerente ter sido induzido a erro por todos esses anos acreditando estar pagando uma previdência privada e não por um seguro de vida, cuja alteração resultou de ato unilateral da requerida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo esta Câmara, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO
- LEGITIMIDADE - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS - OBSERVÂNCIA AO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), especialmente se o consumidor demonstra que houve alteração unilateral do contrato. É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CP).”
(N.U 1000593-98.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

Quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como a do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da requerida-apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos com a requerida, visto que não houve recurso desta quanto a matéria. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na folha de pagamento do autor (R$270,00), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10569902420198110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Também com relação ao
dano moral
,
merece guarida a pretensão da apelante, haja vista que não houve a
negativação
do nome do autor-apelado, mas somente o desconto indevido do seguro.

Nesse diapasão, conclui-se que não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que o autor-recorrido tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças que foram solucionadas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
.”

(TJ-MT 10580266720208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples
, bem como afastar a
indenização por danos morais.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023